Tribunal: TJSP
Processo: 1026340-66.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de Serviços de Empreitada. Autora que reclama a prestação dos serviços contratados, mas sem o pagamento integral do valor devido pela ré. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na rejeição do pedido inicial. EXAME: Contratação que é incontroversa. Prova dos autos, formada por documentos e depoimentos testemunhais, que é suficiente para comprovar

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de Serviços de Empreitada. Autora que reclama a prestação dos serviços contratados, mas sem o pagamento integral do valor devido pela ré. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na rejeição do pedido inicial. EXAME: Contratação que é incontroversa. Prova dos autos, formada por documentos e depoimentos testemunhais, que é suficiente para comprovar a prestação dos serviços objeto da cobrança. Testemunhas ouvidas durante Audiência de Instrução e Julgamento que confirmaram a prestação dos serviços pela autora. Ausência de prova do pagamento integral pela Ré. Demandante que alega falha na prestação dos serviços. Demandada que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*